Tribunal: TJPA
Processo: 0807783-19.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807783-19.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO LUCIO SANTA ROSA DA LUZ, FRANCINETE ATAIDE DA LUZ

AGRAVADO: ARIANA RODRIGUES AZANCOUT, JOSE MARIA DA CONSOLACAO FEIO FILHO, FEIO IMOBILIARIA E REPRESENTACOES EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MATÉRIA RECURSAL NÃO PREVISTA
NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15 TAMPOUCO SE AMOLDA AO TEMA 988 DO STJ -
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PEDRO LÚCIO SANTA ROSA DA LUZ E FRANCINETE ATAÍDE DA LUZ
,

contra a Decisão Monocrática vinculada ao ID nº 1287687, proferida pelo Exmo.
JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 1015 do CPC.

Em suas razões (ID nº 1371573) alegam os agravantes que houve mitigação do rol previsto no art. 1015 do CPC.

Prosseguem afirmando que em 10 de dezembro de 2015 foi celebrado contrato de compra e venda através de escritura pública do mesmo imóvel aos agravantes, porém já constava como compradora a Sra. Ariana Rodrigues Azancot.

Aduz que se faz imperiosa a apreciação do agravo de instrumento que detém por escopo a obrigação de purgar a mora deferida pelo juízo de 1º grau, tendo em vista a inutilidade futura do julgamento da reconvenção.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (id nº 17992835) a parte agrava assevera que se está diante de situação diversa da tratada na legislação, na medida em que o imóvel não é de propriedade dos agravantes.

Pugna pela manutenção da decisão agravada.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, tendo por base a seguinte fundamentação:

“(...) verifico que a decisão recorrida não se encontra inserida no rol do art. 1.015 do CPC/2015, sendo, portanto, manifestamente inadmissível o presente recurso interposto.

Nesse sentido a jurisprudência:

Ementa: Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que autoriza a purgação da mora - Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Agravo não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2243524-39.2017.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de busca e apreensão, fundada em contrato com alienação fiduciária – Insurgência contra indeferimento de pedido de revisão do valor a ser pago para fins de purgação da mora – Decisão recorrida que, em última análise, não versa sobre nenhuma das matérias relacionadas no art. 1.015 do CPC – Inadmissibilidade do recurso, por falta de cabimento – Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2243632-68.2017.8.26.0000; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2018; Data de Registro: 18/01/2018)

Assim, conclui-se que não há supedâneo legal para a admissibilidade do presente agravo, sendo forçoso o seu não conhecimento, conforme previsão do art. 932, III, do CPC/15.

Ex positis,

NÃO CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento, nos termos da fundamentação. (...)”

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, imperioso se faz observar que no ordenamento jurídico pátrio
as decisões interlocutórias que não se enquadrem nas hipóteses previstas no artigo
1.015
do
CPC
, não desafia a interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

Note-se que desde que foi inserido no novo sistema processual trazido pelo CPC/15,
o recurso de agravo de instrumento passou a ser restrito às decisões interlocutórias expressamente, preceituadas no artigo 1.015, que assim prevê:

Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373; §1º; XII - VETADO

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único - Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A exegese do dispositivo em destaque foi, posteriormente, definida pelo Eg. STJ no julgamento do Recurso Especial nº. 1.704.520, sob a sistemática do artigo 1.036 - recurso representativo de controvérsia -, sendo firmada a tese de que o rol do artigo 1.015 do CPC/15 detém natureza de taxatividade mitigada, passando a admitir-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Além da necessidade de urgência e risco de inutilidade do julgamento, na modulação de efeitos temporais da aplicação da decisão, o Eg. STJ determinou ainda que a tese seja aplicada somente às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que a fixar, o que ocorreu em 19/12/18.

Nesse cenário, verifica-se que questão relativas ao debate trazido pelo recorrente, dizendo respeito à
preclusão
pro judicato
, existência de conexão entre ações, necessidade de produção de provas e
condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, não estão previstas no rol do art. 1.015 tampouco se amoldam ao Tema 988 do STJ.

Assim, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pelo não conhecimento do agravo de instrumento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 23/04/2024